Tribunal: TJDFT
Processo: 0709989-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0709989-85.2021.8.07.0000 AUTOR: MARIA FRANCISCA DA SILVA, LAUANA RODRIGUES DA SILVA GUERRA, ANDERSON RODRIGUES DA SILVA, ESPÓLIO DE PAULO DA SILVA JÚNIOR REPRESENTANTE LEGAL: LAUANA RODRIGUES DA SILVA GUERRA REU: MAGNA SALGADO AFONSO DESPACHO Manifestem-se os autores acerca do id 35937531. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 23/06/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator